Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713302-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo, interposto por CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA. contra a decisão de ID 150753474, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0703859-88.2022.8.07.0018, movida em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça e a transferência da responsabilidade pelo recolhimento dos honorários periciais à requerida, nos seguintes termos: A autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que é pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Para tanto, apresentou a relação de faturamento dos três últimos anos. No entanto, não comprovou que seus gastos extrapolam seus rendimentos, de modo que não se vislumbra situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Ademais, pugnou que os honorários periciais sejam integralmente recolhidos pela ré. Ocorre que a perícia foi requerida pela autora e, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, incumbe às partes prover as despesas dos atos que requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. Dessa forma, indefiro o pedido. A ré, por sua vez, requereu a reconsideração da decisão que determinou a realização de perícia. Contudo, verifica-se que a decisão que deferiu a prova pericial (ID 138305312) fundamentou a necessidade desta em razão da complexidade da presente liquidação, por isso, indefiro o pedido. Diante da discordância da partes com a proposta do honorários periciais apresentada e da manifestação de ID 148628086, substituo o perito nomeado por ADRIANO DE ANDRADE MARROCOS (CPF: 335.358.091-34, telefones: (19) 9985-5855 e (61) 99985-5855, endereço eletrônico: marrocosauditor@gmail.com), que deverá ser intimado da decisão de ID 138305312. [...] (Grifou-se). Foram interpostos Embargos de Declaração em face da referida decisão, que foram rejeitados na decisão de ID 153385768. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o pagamento dos honorários cabe à agravada, eis que derrotada na fase de conhecimento, conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ firmado nos Temas Repetitivos n. 671, 672 e 871. Defende que os arts. 82 e 95 do CPC não incidem na fase de liquidação de sentença e que a nomeação obrigatória de perito, prevista no art. 510 do mesmo Diploma Normativo, reforça a necessidade de que as despesas sejam pagas pela agravada. Argumenta, ainda, que os seus cálculos deverão ser presumidos verdadeiros caso a agravada não recolha a verba supracitada. Quando à gratuidade da justiça, afirma ter comprovado não ter faturamento desde 2022, o que justifica a concessão do benefício. A agravante assevera, assim, ter demonstrado a probabilidade do direito e que o perigo da demora está caracterizado no fato de ter que arcar, de imediato, com o pagamento da perícia sem dispor de recursos financeiros e de ter a liquidação paralisada, retardando o recebimento do seu crédito. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de incumbir à agravada o recolhimento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado; e, no mérito, a reforma da decisão, para determinar que a citada verba seja paga pela agravada, sob pena de reconhecimento de que os seus cálculos (da agravante) estão corretos, e para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme consta no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições na hipótese em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao ônus do pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, iniciada para apurar a existência de crédito em favor da autora, ora agravante, pelos serviços prestados à requerida, ora agravada.[1] Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a liquidação de sentença por arbitramento foi deferida na decisão de ID 122777870 e que, na decisão de ID 138305312, foi deferida a realização de prova pericial em vista da complexidade e do pedido da autora, ora agravante, que pugnou por sua realização caso os seus cálculos não fossem homologados – o que aconteceu, eis que a impugnação apresentada pela requerida, ora agravada, foi aceita no tocante à correção monetária. Na oportunidade, o Juízo incumbiu à autora, ora agravante, o depósito dos honorários, nos termos do art. 82 do CPC (decisão de ID 138305312). Já na decisão recorrida, o Juízo argumentou que a perícia foi deferida em razão da complexidade da liquidação (decisão de ID 150753474). Pois bem. A respeito do pagamento dos honorários, o col. STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.274.466/SC, fixou as seguintes teses: a) Tema Repetitivo 671: “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos”; b) Tema Repetitivo n. 672: “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”; c) Tema Repetitivo n. 871: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Primeiramente, insta assinalar que o Tema n. 672 não incide na espécie, pois a agravante não obteve os benefícios da gratuidade da justiça no Juízo de origem – e somente pleiteou a reforma desse ponto quando do julgamento do recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. O Tema n. 671 também não se aplica ao caso, diante do processamento da liquidação por arbitramento. A tese firmada no Tema n. 871, por outro lado, se amolda à discussão em evidência. Assim, considerando que os precedentes vinculantes são de observância obrigatória, conforme previsto no art. 927, inciso III, do CPC, e que o caso concreto a ele se assemelha, entendo que razão parece assistir à agravante ao afirmar que a antecipação dos honorários periciais deve ser promovida pela agravada, devedora. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. DEVEDOR. REsp 1.274.466/SC (TEMA 871, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2. Definida pelo juízo a quo, de ofício, a necessidade de perícia contábil para a verificação da extensão do direito da liquidante, as despesas referentes aos honorários periciais devem ser adiantadas pelo devedor conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 871): "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1682949, 07262915820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deixo, contudo, de aplicar a técnica disposta no art. 932, inciso V, do mencionado Código nesse momento, pois ainda não foi facultada a apresentação de contrarrazões. Acerca do perigo da demora, também o reputo presente, pois o Juízo de origem já iniciou os procedimentos para a realização da prova pericial, com a nomeação de peritos. Diante desse cenário, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para incumbir à agravada o recolhimento dos honorários da perícia cuja realização foi determinada na decisão de ID 138305312. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Cumpre anotar que a necessidade de realização de perícia para apurar o débito não foi objeto do recurso em exame, razão pela qual não será debatida.